Tribunal: TJSP
Processo: 1500354-55.2019.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Apelação. Furto qualificado durante o repouso noturno. Apelo em busca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime intermediário e substituição da pena corpórea. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Confissão parcial ou qualificada que não caracteriza a respectiva atenuante.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado durante o repouso noturno. Apelo em busca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime intermediário e substituição da pena corpórea. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Confissão parcial ou qualificada que não caracteriza a respectiva atenuante. Prevalência da reincidência que, somada aos maus antecedentes, impedem a concessão de regime mais brando ou substituição da pena corpórea. Pena, regime prisional e vedação à substituição que não comportam alteração. Apelo não provido, com oportuna expedição de mandado de prisão.